Tribunal: TCU
Processo: 015.833/2025-9
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2026-01-28
Data de publicação: 2026-01-29

Ementa:
Agravos contra despacho exarado em processo de desestatização em que se acompanha licitação para a autorização de uso de radiofrequências nas faixas de 708 MHz a 718 MHz e de 763 MHz a 773 MHz.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos os agravos interpostos por TIM S.A., Telefônica Brasil S.A. e Associação Brasileira das Prestadoras de Serviços de Telecomunicações Competitivas (TelComp) contra despacho que indeferiu os seus pedidos de habilitação no presente processo, ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, por unanimidade, ante as razões expostas pelo relator, em: 9.1. conhecer dos agravos interpostos por TIM S.A. e por Telefônica Brasil S.A. e, no mérito, negar-lhes provimento, mantendo o indeferimento dos seus pedidos de habilitação como interessadas; 9.2. conhecer do agravo interposto pela TelComp, na parte em que impugna o indeferimento do pedido de habilitação como interessada e, no mérito, negar-lhe provimento, mantendo o indeferimento do seu pedido de habilitação; 9.3. integrar o despacho recorrido, para suprir a omissão quanto ao pedido subsidiário formulado pela TelComp de ingresso como amicus curiae , e, ao apreciá-lo, indeferir o ingresso nessa qualidade, por entender desnecessária a intervenção na atual fase processual; 9.4. informar o teor desta deliberação às agravantes e à Agência Nacional de Telecomunicações.